Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722644-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP, DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE WILSON DE OLIVEIRA DESPACHO CONAI CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e outra interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios) proposto contra SAFECAR PLANO DE ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA LTDA. – ME e outros, que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel do agravado-devedor JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA e desconstituiu a penhora realizada. O agravo de instrumento foi provido por esta e. 6a Turma Cível, acórdão no 1.228.141 (id. 14091339), com a seguinte ementa, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de encargos de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) jugado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II – Agravo de instrumento provido.” O agravado-devedor JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA interpôs recurso extraordinário (id. 14856644), no qual alegou que “o Acórdão recorrido afastou o entendimento sopesado no precedente apresentado (Tema 295), entendendo pela aplicação do art. 3o, inciso VII da Lei n.o 8.009/90, mesmo na hipótese de fiança de imóvel comercial. Importante ser dirimida a controvérsia e manifestado pelo STF, de modo repetitivo, o alcance da impenhorabilidade, haja vista os esclarecimentos apresentados no julgamento do RE 605.709, entendimento do Acórdão recorrido e necessidade de observância do direito à moradia e dignidade humana” (pág. 10). O e. STF proveu o recurso extraordinário para “anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito” (id. 237744871, pág. 21). Os autos retornaram a esta e. Turma para reexame do agravo de instrumento. No entanto, analisados os autos originários, constata-se que a penhora do imóvel objeto deste recurso foi desconstituída em r. sentença (id. 76496874) proferida nos embargos de terceiro (PJe no 0724108-82.2020.8.07.0001), com trânsito em julgado em 05/11/20, inclusive já foi expedido ofício ao Cartório Imobiliário competente para desconstituir a penhora na respectiva matrícula (id. 77939734), e o agravante-credor foi intimado a promover o andamento do processo, com a indicação de novos bens penhoráveis (id. 75145451), oportunidade em que requereu ao i. Juízo a quo a suspensão processual, “uma vez que está buscando novos bens passíveis de penhora” (id. 76106774). Diante do presente contexto, nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, às agravantes-credoras para manifestarem-se, em cinco dias, se persiste o interesse no presente recurso. Intime-se. Brasília - DF, 25 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora